Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-94.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do flagrante -- o réu estava na posse do veículo, produto de crime, sem habilitação e documentos que comprovassem a aquisição do veículo, não sabendo indicar com precisão de quem o adquiriu – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Apelação provida em parte.